Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719538-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do TCDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva (autos n. 0706445-98.2022.8.07.0018), determinou redistribuição do processo aleatoriamente (ID 126227619). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 127339170). Nas razões recursais (ID 36348969), o agravante relata que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo Sindireta, na condição de substituto processual de seus filiados, buscando reposição das perdas inflacionárias oriundas do Plano Collor aos vencimentos dos servidores substituídos. Sustenta que a liquidação e o cumprimento da sentença coletiva devem ser recebidos por dependência, em autos apartados, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual tramitou a demanda coletiva em referência. Afirma que a liquidação/cumprimento de sentença diz respeito a 5 (cinco) filiados da entidade sindical, o que, no seu entendimento, demonstra a natureza coletiva do procedimento instaurado. Diante disso, defende que a distribuição dos autos por dependência foi adequada, com base nos arts. 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e estabelecer a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença coletiva. O recorrente postula, ainda, o benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que é autor de milhares de ações neste Tribunal e não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal[2] dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Embora inexista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC[3], faz-se imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoas jurídicas tem caráter excepcional, por ser necessário que comprove, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na espécie, em análise aos autos, não se observam elementos hábeis à concessão da gratuidade de justiça ao sindicato recorrente. Com efeito, é insuficiente, para o fim almejado, a simples juntada de declaração de hipossuficiência (ID 36348970) e remissão à quantidade de ações ajuizadas no Tribunal (ID 36348971), sem qualquer documento contábil e financeiro para demonstrar que, efetivamente, não pode arcar com as despesas processuais. Ainda, deve-se destacar que a pessoa jurídica agravante, Sindireta, é entidade sindical de grande porte e representa, de forma geral no exercício de suas atividades, o interesse de todos os servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A par disso, se não evidenciada a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, não se afigura possível a conceder-lhe gratuidade de justiça. Sobre hipótese específica de pedido de gratuidade de justiça realizado por entidade sindical, observe-se como vem se posicionando essa e. Corte de Justiça, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pessoa jurídica, a esta cabe “demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Para fazer jus ao benefício o Sindicato agravante deve demonstrar que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. 3. Não demonstrada a hipossuficiência, para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se rejeitar a pretensão ora postulada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1352944, 07129595820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destaque-se, por fim, que a isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 21 da Lei n. 7.347/85[4] c/c art. 87 do CDC[5], que incide, subsidiariamente, nas ações civis públicas, visa facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não é aplicável às demandas, ainda que coletivas, propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados. O processo em referência neste agravo de instrumento não envolve relação de consumo, tampouco trata de ação civil pública, motivo pelo qual não se aplicam ao caso em tela os dispositivos legais supracitados. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. [5] Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.